Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 10/09/2020).
2. Não ocorreu a prescrição, no caso concreto, se o último marco interruptivo do prazo prescricional foi a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória de primeira instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.